Tribunal: TJDFT
Processo: 0753173-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753173-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE 101, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 102, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 103, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 105, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 108, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 109, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 110, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 111, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 112, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 116, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 D E C I S Ã O O agravante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, interpôs AGRAVO INTERNO (ID 22619519) contra decisão monocrática de ID 22455985, que indeferiu o pedido de sigilo dos documentos que instruem o recurso de agravo de instrumento, ao fundamento de ausência de fundamentação válida e concreta acerca de quais documentos deveriam ser mantidos sob sigilo. Em suas razões (ID 22619519), o agravante especifica os documentos sobre os quais deve incidir o sigilo processual, ao tempo em que esclarece que dizem respeito a informações fiscais e bancárias de credores e da recuperanda. Junta certidão (ID 22619520). Requer, ao final, ao conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão que indeferiu o sigilo. Brevemente relatados, decido. Diante das informações trazidas pelo agravante, que indicam, de modo preciso, sobre quais documentos deve recair o sigilo processual, com a comprovação de que já há determinação de sigilo na origem, e sendo hipótese que autoriza o afastamento da publicidade, mister que seja autorizado o requerimento. Assim, reconsidero a decisão de ID 22455985, e DEFIRO o pedido de sigilo, em sede recursal, em relação aos documentos de ID 22367581 – fls. 63/72; ID 22367580 – fls. 61/64; e ID 22367581 – fls. 29/39. À Secretaria, para as providências devidas. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator